Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Foi determinado, na sentença, conversão dos descontos do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, mediante a incidência dos encargos médios praticados no mercado à época da concessão do crédito para essa operação bancária, sob a égide do princípio da conservação do negócio jurídico e da vontade manifestada pelo autor. Até então, a instituição bancária efetuou os descontos amparada em contrato assinado pelo consumidor, cuja conversão ocorreu em momento posterior, por intervenção judicial. Nesse contexto, é devida a restituição do cobrado a maior (diferença entre os encargos efetivamente cobrados co cartão de crédito consignado e os encargos médios do empréstimo consignado), na forma simples, porquanto a cobrança se deu em virtude da existência de cláusula contratual que a previa, o que configura o “engano justificável”
2. Quanto ao dano moral, não se verifica qualquer violação aos direitos de personalidade do consumidor, razão porque, ante a não ocorrência de ato ilícito, não se há de falar em indenização a esse título.
3. Recurso conhecido e não provido.